Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716016-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA FREIRE NETO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e preclusão suscitadas em sede de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator